Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724513-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização do agravado CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA (ID 61797322 e 64680830 - AR devolvido sem cumprimento), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do apelado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator